Tribunal: STF
Processo: Rcl 59739
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-17
Data de publicação: 2023-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. ADC Nº 48/DF: INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.



    1. Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, formalizada por Jamef Transportes Ltda., em face de decisão proferida pelo Juízo da 21ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP, no processo nº 1001207- 06.2022.5.02.0021, no qual teria contrariada a decisão proferida no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48/DF.



    2. A parte reclamante narra que, na origem, o ora beneficiário, Alexandre Lima Martins, ajuizou ação trabalhista, visando ao reconhecimento judicial de suposto vínculo empregatício, a despeito da relação contratual comercial entre as partes, firmada nos termos das Leis nº 11.442, de 2007, e nº 7.290, de 1984.



    3. Noticia ter apresentado defesa comprovando a natureza comercial da relação, sendo arguida, a tempo e modo, a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para o exame daquela ação. Assevera, contudo, que a alegação foi rejeitada, ao fundamento de que caberia à Justiça do Trabalho examinar se estão presentes os requisitos para o reconhecimento do vínculo empregatício, sendo designada audiência de instrução para 16/05/2023.



    4. Alega que a decisão reclamada está em total descompasso com a iterativa jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, além de ter violado dispositivos da Lei nº 11.442, de 2007 (Lei do Transporte Rodoviário de Cargas). Assevera que, no julgamento da ADC nº 48/DF, esta Corte Suprema declarou a constitucionalidade da Lei acima mencionada, bem como decidiu ser da Justiça comum a competência para análise e julgamento de litígios entre transportador autônomo e empresa transportadora.



    5. Junta documentos e cita jurisprudência. Ao fim, requer a concessão de liminar para que seja imediatamente suspenso o andamento do processo nº 1001207- 06.2022.5.02.0021, até ulterior decisão deste Supremo Tribunal Federal. No mérito, pleiteia a cassação da decisão reclamada, com a consequente remessa do processo à Justiça comum.



    6. Em 15/05/2023, deferi o pedido liminar para suspender a tramitação do processo nº 1001207-06.2022.5.02.0021, o que incluiu a suspensão da audiência designada para 16/05/2023, até o exame de mérito da presente reclamação.



    7. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª região prestou as informações solicitadas (e-doc. 24) e manifestou-se no sentido de que a alegação de descaracterização da relação comercial feita pelo autor deve ser analisada pela Justiça especializada.



    8. O beneficiário apresentou contestação (e-doc. 27), reafirmando a presença dos requisitos caracterizadores do vínculo trabalhista em relação à empresa ora reclamante.



    É o relatório.



    Decido.



    9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 



    10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    11. Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.



    12. No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, da decisão proferida na ADC nº 48/DF. Transcrevo o teor da ementa do referido julgamento:



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE . TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 



    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.



    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.



    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial.



    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.”



    (ADC nº 48/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 16/04/2020, p. 19/05/2020).



    13. No processo em análise, os documentos trazidos pela parte autora (e-docs. 7 a 12) mostram que a relação jurídica regente da prestação de serviços havida entre a empresa reclamante e o prestador de serviço, beneficiário da decisão reclamada, foi estabelecida com base na Lei nº 11.442, de 2007.



    14.  A autoridade reclamada proferiu decisão em que indeferiu a remessa dos autos para a Justiça comum, conforme o trecho subscrito (e-doc. 17, p. 1; grifos acrescidos):



    “(...) A reclamada requer a remessa dos autos para o juízo comum em razão do julgamento da ADC48. Indefiro, uma vez que o acórdão em questão não estabelece a competência da justiça comum para analisar a existência de vínculo de emprego, matéria que continua a se submeter ao art. 114 da Constituição. (...)“. 



    15. É certo que a formalização de contratos para a prestação de serviço autônomo, por si só, não gera absoluta presunção de que a realidade comercial, nos inúmeros casos do cotidiano, esteja plenamente conformada aos ditames da Lei nº 11.442, de 2007, sendo possível, até mesmo por conta do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, inc. XXXV, da CRFB), que eventuais desacordos comerciais envolvendo as partes sejam levados à apreciação do Poder Judiciário.



    16. O ponto central do imbróglio, porém — e nisso reside a divergência e, a meu juízo, a dissonância com o julgado paradigma — , é que, uma vez declarada constitucional pela Suprema Corte a celebração de contratos comerciais com base na Lei nº 11.442, de 2007, a competência jurisdicional para, em primeiro momento, analisar os litígios decorrentes dessa relação contratual não é da Justiça especializada, mas, sim, da Justiça comum. E ressalto que a Segunda Turma passou a adotar esse entendimento, em reconhecer, na hipótese em análise, a  inobservância do que firmou esta Corte ao examinar o mérito da ADC nº 48/DF.



    17. A esse respeito, reafirmo o consignado em julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO.VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. O ato reclamado tomou para si a competência de analisar a existência, a validade e a eficácia do contrato empresarial firmado entre as partes com base na Lei 11.442/2007, conduta essa suficiente para esvaziar o decidido por esta CORTE na ADC 48. 2. Deve-se aplicar, à presente demanda, a mesma sistemática que esta CORTE vem adotando nos casos em que surgem dúvidas quanto à validade de vínculo jurídico-administrativo. 3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 54.701-AgR/MG, Rel.  Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 05/09/2022, p. 04/11/2022; grifos acrescidos).  



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Constitucional e Processual Civil. 3. Transportador Autônomo. Lei 11.442/2017. Relação de natureza comercial. Competência da Justiça comum. ADC 48. 4. Agravo regimental provido. Julgada procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em observância à jurisprudência desta Corte firmada na ADC 48.”



    (Rcl nº 54.405-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. do Acórdão  Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 05/09/2022, p. 28/10/2022).



    18. Na mesma linha, menciono as seguintes decisões: Rcl nº 56.297/SP (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 28/11/2022, p. 29/11/2022); Rcl nº 50.990/RS (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 10/03/2022, p. 14/03/2022); Rcl nº 52.006/SP (Rel. Min. Dias Toffoli, j. 24/02/2022, p. 25/02/2022); Rcl nº 51.763/RJ (Rel. Min. Dias Toffoli, j. 21/02/2022, p. 22/02/2022); e Rcl nº 51.687/RJ (Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 14/02/2022, p. 15/02/2022).



    19. Revelam-se, portanto, inobservados os parâmetros fixados no julgamento da ADC nº 48/DF.



    20. Ante o exposto, confirmo a liminar concedida e julgo procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada e determinar a remessa do processo de origem à Justiça comum. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Comunique-se



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator